Tribunal: TJPA
Processo: 0000065-70.2015.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000065-70.2015.8.14.0012

APELANTE: JHON LENO MEIRELES CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTO IDÔNEO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE, CASO NÃO HAJA RECURSO DA ACUSAÇÃO.

I.

Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i)

saber se é cabível a redução da pena base ao mínimo legal;

(ii)
saber se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima.

(iii) saber se é cabível a modificação para o regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III.

Razões de decidir

3. A fixação da pena base acima do mínimo legal mostrou-se fundamentada na natureza da droga, consoante art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo medida proporcional e adequada.

4. Reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com redução na fração máxima de 2/3 (dois terços), diante da primariedade do agente e da inexistência de elementos concretos que demonstrem sua dedicação à atividade criminosa ou integração a organização criminosa.

5. Diante do redimensionamento da pena para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, impõe-se a fixação do regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, d
eclarando-se, desde logo, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição na modalidade intercorrente, caso não haja recurso da acusação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa, substituindo-se a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução,
declarando-se, desde logo, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição na modalidade intercorrente, caso não haja recurso da acusação
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para redimensionar a pena para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa, substituindo-se a pena corporal por duas restritivas de direitos,
declarando-se, desde logo, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição na modalidade intercorrente, caso não haja recurso da acusação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JHON LENO MEIRELES CARVALHO, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante pleiteou o redimensionamento da pena-base a si imposta para o mínimo legal, bem como aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo. Requereu ainda
a modificação do regime prisional para o aberto, bem como se
ja realizada a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifestou-se pelo parcial provimento do apelo, a fim de que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, bem como modificado o regime inicial de cumprimento de pena e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que
“(...) na data 24/12/2014, por volta das 16:30 horas a polícia militar realizava patrulhamento pela cidade quando avistou o acusado em atitude suspeita em frente a caixa d'água da Qdade Nova. Duas pessoas que estavam com o indiciado empreenderam fuga.

O acusado foi abordado e com ele encontrado a quantidade de 18 PETECAS DE CRACK, que estavam no bolso de sua bermuda. Após encontrar o entorpecente o policial condutor perguntou ao acusado a serventia da droga e o mesmo responder sem titubear que era para vender.

O indiciado então foi preso em flagrante delito e conduzido até a DEPOL para as providências legais. (...)”

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No que se refere ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, vê-se ter o juiz
a quo
, quando da avaliação das circunstâncias do art. 59, do CP, bem pontuado que a natureza da droga apreendida, cocaína,
à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, constitui elemento que negativa a culpabilidade do agente e justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo
,

em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,

não havendo nada a reparar nesse aspecto.

Presentes as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, a reprimenda foi reduzida, para cada uma das atenuantes, em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-muta, perfazendo
a pena intermediária 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06 no patamar máximo, verifica-se que, o juiz
a quo
reconheceu a aludida minorante, porém não fundamentou a aplicação na fração mínima, razão pela qual,
sendo o réu primário, não restando caracterizada a dedicação do réu à atividade criminosa e não havendo outro fundamento para afastamento do privilégio, o mesmo faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição do §4º, art. 33, da Lei nº 1.343/2006, na fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), haja vista a ausência de quaisquer elementos que justifiquem a mitigação da referida fração, culminado assim no
redimensionamento da pena final do apelante para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Portanto, à vista do redimensionamento da pena corporal, necessário
modificar para aberto
o regime de cumprimento da sanção
e substituir a pena corporal por duas restritivas de direito,
a serem fixadas pelo juízo da execução.

Por fim, no caso de não haver recurso contra a presente decisão, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao réu,
declara-se desde já que se encontra extinta sua punibilidade em razão da prescrição
, aferida a partir da pena cominada em concreto (art.110 do CP), uma vez que, conforme art. 109, inc. V, do CP, esta opera-se no prazo de 04 (quatro) anos, reduzida à metade em razão da menoridade relativa do réu à época do crime, conforme art. 115 do CP, perfazendo-se, portanto, em 02 (dois) anos, prazo esse já verificado desde o último marco interruptivo, com publicação da sentença condenatória em mãos do diretor de secretaria em 21/08/2020 (ID 10966586 - Pág. 1).

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal
,
declarando-se, desde logo, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição na modalidade intercorrente, caso não haja recurso da acusação
,
nos termos da fundamentação.

É como voto
.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 26/08/2025